Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIMENTO.
I - A categoria dos policiais civis do Distrito Federal é representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – Sinpol/DF, que ajuizou o mandado de segurança no 7559/97 com o mesmo objeto da ação coletiva no 32.159/97 movida pelo Sindireta/DF, cujo acórdão favorável ao recebimento do benefício alimentação foi rescindido por r. decisão do em. Ministro Carlos Velloso, RE 442.409.
II – Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa dos apelantes-exequentes, servidores da Polícia Civil do Distrito Federal e filiados ao Sinpol/DF, para executar individualmente a r. sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, também com base no princípio da unicidade sindical. Preliminar de ilegitimidade ativa mantida.
III – Apelação desprovida.